Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008007-10.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES - CPF: 020.732.891-93 (RECLAMANTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada por LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do TJMT, que deu parcial provimento a recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afastando a condenação por danos morais anteriormente imposta em sentença. A Reclamante alega aplicação indevida da Súmula 385 do STJ, sustentando a inexistência de anotações restritivas ativas em seu nome no momento da propositura da ação originária, a qual visava à reparação por protesto indevido de fatura já quitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve indevida aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais em razão de protesto indevido, diante da existência de anotações preexistentes no nome da consumidora no momento da inclusão da nova negativação.

III. Razões de decidir

3. A Reclamação Constitucional visa resguardar a autoridade das decisões do STJ e uniformizar sua jurisprudência, nos termos do art. 988, II, do CPC.

4. A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por danos morais em caso de anotação indevida em cadastro de inadimplentes, quando houver inscrição legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ define que a aferição da preexistência de inscrição legítima deve ocorrer no momento da inclusão do registro irregular, e não no momento da propositura da ação judicial.

6. No caso concreto, restou demonstrado documentalmente que, à data da negativação indevida (15/05/2023), existiam três anotações ativas anteriores nos cadastros de inadimplentes, as quais foram baixadas apenas em momento posterior.

7. A existência dessas inscrições legítimas preexistentes inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ e da jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal.

8. A conduta irregular da credora ao protestar título já pago, embora censurável, não afasta a incidência da súmula quando há registros válidos preexistentes no momento do novo apontamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de anotação indevida em cadastro de inadimplentes não é devida quando, à época da inclusão, houver inscrições preexistentes legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. O marco temporal para aferição da existência de anotações preexistentes é a data da inclusão indevida, e não a data da propositura da ação.

3. A regularidade ou posterior exclusão das restrições anteriores não elide a aplicação da Súmula 385/STJ, desde que ativas no momento da negativação questionada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988, II; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Rcl 25.243, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.06.2015; TJ/MT, Rcl 1011778-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2024; TJ/MT, RAC 1013366-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação interposta por
LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES
contra acórdão proferido pela
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TJMT
no Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1034578-49.2024.8.11.0001 pela parte interessada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
no qual
se deu parcial provimento ao recurso
da empresa para afastar a condenação por danos morais, aplicando a Súmula n. 385 do STJ.

A Reclamante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão reclamado aplicou indevidamente a Súmula n. 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais;
(ii)
no momento da distribuição da demanda indenizatória não existiam restrições preexistentes ativas em seu nome, pois todas as anotações anteriores já haviam sido baixadas antes do ajuizamento da ação;
(iii)
a última inscrição anterior foi baixada em 11/06/2023, ao passo que a ação originária foi proposta apenas em 04/11/2024;
(iv)
o protesto questionado foi efetivado 10 dias após o pagamento da dívida, caracterizando dano moral.

Ao final, requer seja
provida a reclamação para cassar o acórdão impugnado
, com a manutenção da sentença de primeiro grau que
condenou a ENERGISA ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais
, além da anulação da multa fixada pelo acórdão.

O pleito liminar foi deferido no ID. 277328866.

Informações prestadas pela autoridade reclamada ao IDs. 278990393 e 278990394, sustentando a correção da decisão proferida e a aplicação adequada da Súmula n. 385 do STJ, considerando a existência de três anotações preexistentes no momento da inclusão do protesto questionado.

Contestação apresentada pela interessada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, pugnando pela
improcedência da reclamação
e manutenção do acórdão reclamado (ID. 284059371).

A douta Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar (ID. 285713862).

Reclamação tempestiva e não possui preparo, em razão da Reclamante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Seção:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da reclamação.

Ressai da ação originária, que
LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., alegando negativação e protesto indevidos de débito no valor de
R$ 475,05
, referente à
fatura de energia elétrica do mês de março de 2023
.

Sustentou a Requerente que, ao tentar financiamento de energia solar, teve seu crédito negado em razão de suposta inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito. Constatou então a existência de protesto e negativação em seu nome, lavrados em 15/05/2023, relativos ao mencionado débito.

Ocorre que a fatura questionada havia sido regularmente quitada em 05/05/2023, conforme comprovante de pagamento e declaração de quitação anual de débitos emitidos pela própria requerida, demonstrando a inexistência de qualquer pendência financeira.

Alegou que a negativação indevida causou diminuição de seu score creditício e impediu a obtenção de financiamento almejado, gerando constrangimento e frustração.

Em primeira instância, o juízo julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Contudo, em sede recursal, a Turma Reclamada deu parcial provimento ao recurso da empresa para afastar a condenação por danos morais, aplicando a Súmula n. 385 do STJ, no que pertine:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que as provas juntadas pela reclamada, não são capazes de comprovar a origem do débito. O protesto discutido tem data de emissão 10 dias após o pagamento da fatura.

No que tange à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.

(...)

Da análise do extrato de negativações consultado por este juízo no Sistema Boa Vista, é possível verificar a existência de 03 (três) anotações preexistentes, com datas de exclusão posteriores à inclusão do débito discutido nestes autos. Confira-se:

(...)

Sendo assim, restou comprovada a existência de anotação prévia no caso em tela, sendo, portanto, aplicável o entendimento da súmula 385 do STJ, a qual entende ser indevida indenização moral em caso de anotação indevida quando houver anotação preexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.”

Conforme relatado,
LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES
pretende a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão da Terceira Turma Recursal e mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu os danos morais decorrentes de negativação indevida.

Pois bem
.

De início, consigno que o instituto da Reclamação Constitucional tem por finalidade precípua garantir a autoridade das decisões dos tribunais superiores e promover a uniformização jurisprudencial, conforme preceitua o art. 988, II, do CPC c/c Resolução STJ n. 03/2016.

No caso concreto, a Reclamante sustenta a indevida aplicação do Verbete n. 385 do STJ –
para afastar a condenação por danos morais
– que tem a seguinte redação:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ainda, no tema 922, o STJ sedimentou a tese de que
“A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.”

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não revela violação à autoridade de suas decisões a ensejar a procedência da pretensão cassatória.

Isso porque, embora a Reclamante sustente que a aplicação da Súmula n. 385 do STJ deve considerar o momento da propositura da demanda, a documentação de ID. 278990394 demonstra
inequivocamente
que, no
momento da inclusão do protesto questionado (
15/05/2023
),
havia 03 (três) anotações preexistentes ativas em nome da consumidora/Reclamante
. A conferir:

i)
Em
03/04/2023
, a Empresa
VUON CARD-CIB CONS. E ADM. PART. S.A.
incluiu seu nome no cadastro de maus pagadores por dívida no importe de R$ 614,72. Todavia, a negativação foi
baixada em 26/05/2023
;

ii)
Em
24/04/2023
, a Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA.
negativou o nome da Reclamante por dívida na quantia de R$ 637,86, cuja
baixa se deu em 26/05/2023
;

iii)
Em
13/05/2023
, a instituição
NU FINANCEIRA S.A.
negativou o nome da Reclamante por dívida na quantia de R$ 1.852,18, havendo sua posterior
baixa em 11/06/2023
.

Por oportuno, importante ressaltar que, como bem ponderado pelo ínclito Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“
Ora, da simples leitura do aludido verbete sumular, constata-se que a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral,
dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
,
e não no momento da propositura de eventual ação judicial
. Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior
.” (
Ex vi
STJ. Rcl n. 25.243, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/06/2015; destaquei.)

Perfilhando esse entendimento, esta egrégia Corte de Justiça igualmente decidiu:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE, SÓ BAIXADA EM MOMENTO POSTERIOR A INCLUSÃO DISCUTIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. O STJ já pacificou o entendimento de que “
a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
(RECLAMAÇÃO No 25.243 – PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”
(TJ/MT. RCL 1011778-64.2023.8.11.0000. Relator. Des. Sebastião Barbosa Farias, Seção de Direito Privado. Julgamento: 15/02/2024, DJe: 16/02/2024; g. n.).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÍVIDA NÃO COMPROVADA - NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO DESCABIDA – SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro injustificado no Sistema de Informação de Crédito configura dano moral passível de reparação, visto que possui natureza de órgão restritivo. Todavia, não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes no momento da anotação (Súmula 385 do STJ).
(TJ/MT. RAC 1013366-80.2023.8.11.0041. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 10/06/2024; g. n.).

Com efeito, a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral,
dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
,
e não no momento da propositura de eventual ação judicial
.

Nesse cenário,
considerando a demonstração objetiva de que,
no momento da inclusão do protesto questionado (15/05/2023)
, a consumidora/Reclamante
possuía 03 (três) anotações preexistentes ativas
, não há que se falar em violação à autoridade do STJ,
eis que o acórdão reclamado aplicou adequadamente a Súmula n. 385/STJ.

No que tange à alegação de que as restrições anteriores já haviam sido excluídas antes da propositura da ação, tal circunstância não afasta a incidência da súmula, dado que, como asseverado alhures, o marco temporal para a análise da ocorrência ou não do dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, de sorte que eventual exclusão posterior, por si só, não afasta a incidência da Súmula n. 385/STJ.

Quanto à alegação de que o protesto foi efetivado 10 dias após o pagamento da dívida, embora configure conduta irregular da credora, tal circunstância não afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ quando presentes anotações preexistentes legítimas no momento da inclusão.

Destarte,
inexistindo demonstração de violação à autoridade do Superior Tribunal de Justiça
,
não há falar em cassação do acórdão impugnado,
eis que
comprovada a existência de 03 (três) anotações preexistentes no momento da inclusão do protesto questionado
, conforme consulta ao Sistema Boa Vista realizada pela autoridade reclamada, atuando no exercício regular de sua competência jurisdicional e na escorreita aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por todo o exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE
a Reclamação Constitucional de
LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES
, mantendo incólume o acórdão reclamado, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
revogo a liminar anteriormente deferida de
ID. 277328866
, determinando o imediato restabelecimento dos efeitos do acórdão reclamado.

Sem custas e honorários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025